Tribunal: STF
Processo: ARE 1374407
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO —CDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, na qual restou decidido o seguinte:



     



    “Diante do entendimento deste Colegiado, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva da RGE, extinguindo-se a ação em relação à concessionária, sem resolução do mérito e julgar parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, segundo o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:



    1 ) DECLARAR o afastamento do repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, para as seguintes finalidades: "neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013"; "cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo"; "cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no +Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica"; "cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014" e "cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009", nos termos da fundamentação;



    2 ) DETERMINAR à ANEEL que recalcule, a partir de março de 2015 (Resolução nº. 1.857/2015), para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela parte autora, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético, resultante da exclusão dos mencionados custos;



    3 ) DETERMINAR à ANEEL que, assim que recalculada a cota da CDE, promova as diligências necessárias à compensação dos valores pagos a maior pela parte autora, com encargos futuros devidos a título da CDE, atualizados monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos que seguem." (e-doc. 140, p. 17-18).



    2. Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram acolhidos em parte, para tratar de arguições de preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, ambas rejeitadas, restando inalterado o resultado do julgamento (e-doc. 162).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º; art. 21, inc. XII, al. "b" e art. 175, caput e parágrafo único, inc. III, da Constituição da República. Afirma que não pode o Judiciário interferir em matéria técnica e administrativa, cuja finalidade é regular determinado setor. Argumenta que é competência exclusiva da União a exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica, não tendo sido atribuída ao Judiciário "competência legal ou constitucional para suspender liminarmente um ato do Executivo que se destina a Revisar as Tarifas de Energia Elétrica" (e-doc. 169).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta" (e-doc. 192, p. 2-).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Pela leitura atenta do acórdão, resta evidenciado que a Turma Recursal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo em normas infraconstitucionais, dentre as quais o Decreto nº 7.945, de 2013, Decreto nº 8.203, de 2014, Decreto nº 8.221, de 2014, Decreto nº 8.272, de 2014, Resolução Homologatória nº 1.857, de 2015, Lei nº 10.438, de 2002, Lei nº 10.762, de 2003, Lei nº 12.783, de 2013 e Lei nº 12.839, de 2013. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    6. Neste sentido, os seguintes julgados do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. FINALIDADES. LEI 10.438/2002. DECRETOS 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 E 8.272/2014. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.362.369-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de energia elétrica. Resolução nº 414 da ANEEL. Tópico de repercussão geral da petição recursal com fundamentação deficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem."



    (ARE nº 1.399.093-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 24/02/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, bem como para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.277.337-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    7. Por sua vez, a alegação de ofensa à separação dos poderes não se sustenta. Não se verifica em nenhum ponto da decisão guerreada qualquer atuação dos julgadores que tenha fugido da análise da juridicidade de normas infraconstitucionais e sua interpretação.



    8. Além de ser evidentemente possível ao Poder Judiciário exercer suas funções típicas, dentre as quais as descritas, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes pela análise da legalidade dos atos administrativos.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator